Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do direito do réu de recorrer em liberdade. Providências já deferidas na sentença combatida. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento pessoal do réu pela vítima perante a autoridade policial e em juízo. Validade. CPP, art. 226: mera recomendação. Narrativa da vítima harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Réu encontrado com a res furtiva em momento posterior ao roubo. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação. Improcedência. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade na espécie. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Incremento de 1/3. Pena definitiva correta. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.